Tribunal: TJES
Processo: 0026308-80.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026308-80.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIO PICARIELLO e outros (4)

APELADO: FUNSSEST FUND DE SEG SOCIAL DOS EMP DA COMP SID DE TUBARAO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (IGP-M PARA IPCA). ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A INDEXADOR ESPECÍFICO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
CLAUDIO PICARIELLO E OUTROS
(Apelantes/Autores) contra o V. Acórdão desta 4ª Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento à Apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de revisão contratual. Os embargantes alegam omissão no julgado, sustentando que: (i) a alteração do índice de correção monetária (IGP-M para IPCA) fo
i unilateral e prejudicial,
sem comprovação de necessidade de manutenção do equilíbrio atuarial; e (ii) o Acórdão deixou d
e aplicar o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) Definir se o Acórdão incorreu em omissão ao afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à entidade fechada de previdência complementar; (ii) Verificar se o julgado deixou de fundamentar a licitude da alteração do índice de correção monetária (IGP-M para IPCA), notadamente a respeito da demonstração do equilíbrio atuarial; (iii) Determinar se a insurgência dos embargantes configura mera tentativa de rediscutir o mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inaplicabilidade do CDC: Não há omissão no julgado, pois o Acórdão foi expresso e sólido a
o afastar a incidência do CDC à entidade fechada de previdência.

Direito a Índice Específico e Equilíbrio Atuarial: Inexiste direito adquirido a determinado índice de correção monetária. O Acórdão consignou que a substituição do indexador é válida se visa à preservação do equilíbrio atuarial e à sustentabilidade do fundo em benefício da coletividade
. A decisão refutou a alegação de que a apelada deveria reajustar as contribuições, ponderando que essa medida é desarrazoada e comprometeria a saúde do fundo em relação a todos os beneficiários, presentes e futuros.

Natureza do Recurso: A ir
resignação manifestada não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, caracteriz
ando nítido inconformismo com a conclusão desfavorável e a tentat
iva de alterar o mérito do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos declaratórios desprovidos.

Tese de julgamento:

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos previdenciários firmados com entidades fechadas de previdência complementar, sendo insubsistente a alegação de omissão baseada em tese superada.

O participante de plano de previdência privada não possui direito adquirido a índice de correção monetária específico, sendo legítima sua substituição quando o novo indicador reflita adequadamente a perda inflacionária e preserve o equilíbrio atuarial do plano.

O manejo de Embargos de Declaração para rediscutir matérias fáticas ou jurídicas já decididas, sob o pretexto de omissão ou contradição, não se coaduna com o escopo do recurso, devendo ser desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, Claudio Picariello e Outros apresentaram os presentes embargos de declaração apontando a existência de omissão no acórdão que desproveu o apelo por eles interposto.

Os embargantes alegam, em síntese, que deve ser aplicado o CDC ao caso. Outrossim, ventilam que a alteração de cálculo levada a efeito pela embargada não se tratou de custeio visando ao equilíbrio atuarial do plano de previdência, mas sim de uma alteração unilateral e prejudicial do índice de correção após a aposentadoria dos participantes, sem comprovação de déficit que justificasse a medida.

Pois bem.

De plano, tenho que o presente recurso não prospera, uma vez que o intento recursal é nitidamente de rediscutir o resultado do julgamento, o que não é permitido na via escolhida.

Digo isto, p
rimeiro, porque o acórdão objurgado foi cristalino ao afastar a aplicação do CDC, citando expressamente o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no item 3 da ementa.

Para tanto, foi indicada a necessidade de observância da Súmula nº 563 do STJ e o remansoso entendimento jurisprudencial no sentido da ausência de relação de consumo, demonstrando, pois, que houve o devido enfrentamento da questão.

A propósito, vejamos um excerto do voto condutor do acórdão:

"De plano, entendo que no caso dos autos não há que se falar em aplicação das regras de Direito Consumerista por ser a recorrida uma entidade de previdência complementar fechada, voltada para os funcionários da empresa patrocinadora, não havendo a comercialização das cotas de forma aberta para o público em geral. Assim, a teor da Súmula $n^{\circ}$ 563 do Superior Tribunal de Justiça, não há como reconhecer a incidência do CDC ao caso."

A
ssim, como se percebe, não há qualquer vício neste ponto.

Depois, quanto a alegação de que
a alteração do índice de correção (IGP-M para IPCA) foi unilateral e prejudicial e que não houve comprovação de déficit atuarial para justificar a medida,
melhor sorte não socorre aos recorrentes.

Este ponto crucial foi amplamente debatido e refutado no Voto Vencedor, que estabeleceu a tese de que os participantes não possuem direito adquirido a índice específico, mas sim à efetiva atualização monetária do benefício,
como indicado no item 4 da ementa.

Ainda, no item 5, restou consignado que a validade da substituição do indexador foi expressamente vinculada à necessidade de preservação do equilíbrio atuarial e à sustentabilidade do fundo para a coletividade, afastando a alegação de violação da boa-fé contratual.

Por fim, o Acórdão destacou a ausência de comprovação por parte dos apelantes de que o novo índice adotado (IPCA) comprometeria a recomposição do valor real do benefício, o que afasta a ilicitude da alteração.

Diante desses fundamentos, por restar devidamente demonstrada a análise aprofundada da questão, tenho por conhecer do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.